Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712218-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ATAIDE RODRIGUES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DAIARA GONCALVES CARDOSO D E S P A C H O Indefiro o pedido retro. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator